Tribunal: TJDFT
Processo: 0733054-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OBESIDADE E DIABETES. GASTROPLASTIA. NECESSIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE DO SEGURADO. AUSÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. OFERTA IRREGULAR. CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
1. As doenças ou lesões preexistentes (DLP) são aquelas que o segurado, ou o seu representante legal, sabe ser portador ou sofredor no momento da contratação ou adesão ao plano de assistência à saúde. É ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, quando não resta evidente a intenção de omissão pelos segurados quando da celebração do contrato.
2. É dever da seguradora investigar a contento as reais condições de saúde do consumidor, uma vez que este, na maioria das vezes, não conhece os termos médicos e não tem a exata compreensão dos males que eventualmente o acometem.
3. No particular, as apelantes não se desincumbiram do ônus de provar, nos termos do art. 14, §3o, do CDC e 373, inc. II, do CPC, a existência de excludente de sua responsabilidade, no que concerne ao empecilho de ordem técnica que foi relatado administrativamente pela beneficiária e impediu a formalização do seu aceite à cobertura parcial temporária.
4. O injusto cancelamento unilateral do plano de saúde ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral.
5. Apelações conhecidas e não providas.